Tribunal: TJDFT
Processo: 0752717-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCABÍVEL. ART. 524, §4o, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. CABÍVEL. ART. 524, §5o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
2. No caso dos autos, o executado agravante apresentou alegação genérica de excesso de execução, sem informar o valor que entendia como devido, estando correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.